Tribunal: TJDFT
Processo: 0747088-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747088-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTUR BRAGA NUNES AGRAVADO: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Artur Braga Nunes em face da r. decisão proferida nos autos do Processo no 0708449-04.2018.8.07.0001, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 2.713,07 (dois mil, setecentos e treze reais e sete centavos) na sua conta corrente, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora SisbaJud de ID72194187, que bloqueou o valor de R$ 2.713,07, em 28 de agosto de 2020. O executado, em ID71204624, alega a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos, somado ao fato de que a penhora teria recaído sobre sua conta salário. Acostou extratos bancários em ID71204626, ID73270770, ID73270773 e ID73270774, bem como cópia de seu contracheque em ID73270771. Requereu o acolhimento da impugnação e o consequente desbloqueio dos valores. O exequente, em resposta à impugnação, alega intempestividade da manifestação do executado. Ademais, indicou que o mesmo seria funcionário público, não tendo havido diminuição dos seus proventos, ao contrário da empresa exequente que, devido à pandemia, está passando por dificuldades financeiras. Além disso, indica que a conta na qual foi realizado o bloqueio seria conta corrente, não recaindo a impenhorabilidade limitada aos 40 salários mínimos. Pugnou pela rejeição da impugnação e manutenção da penhora dos valores. É o breve relatório. Quanto à tempestividade da manifestação, provou o executado ter tido problemas de saúde dentária, razão pela qual considero válida a resposta de ID73270767, bem como os documentos acostados. O art. 833, inc. X, do CPC, dispõe ser impenhorável a quantia depositada em conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Pelos extratos apresentados pelo executado, trata-se de bloqueio em conta corrente, razão pela qual seu argumento não deve prosperar. Quanto à alegação de penhora de salário, protegidos pelo art. 833, inc. IV, do CPC, vê-se que efetivamente o executado recebe seus salário na conta apresentada (03/08 e 01/09). Contudo, existem outros créditos decorrentes de resgate de investimento (rubrica "RESGATE INVEST FÁCIL") que, somados, superam o valor bloqueado de R$ 2.713,07, conforme se observa em 04/08, 05/08, 06/08, 10/08, 11/08, 12/08, 14/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 24/08, 25/08, 27/08, 28/08 e 31/08. Tais ativos não estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID71204624, e mantenho a penhora SisbaJud de ID72194187, no valor de R$ 2.713,07. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento ao exequente da quantia bloqueada, e intime-se para trazer planilha atualizada do débito, decotado o valor levantado. Após, prossiga-se nos termos de item 3 de decisão de ID28482905 (pesquisa RenaJud)”. Em síntese, o Agravante informa que foi vítima de furto e, por consequência, foram contraídos diversos empréstimos, efetuadas compras com cartão de crédito e emitidos cheques em seu nome, em relação aos quais não tem responsabilidade. Relata que apresentou exceção de pré-executividade nos autos presentes, a qual foi rejeitada pelo Juiz a quo, sob o fundamento de que não foi comprovada a ocorrência de furto de talonários. Ressalta que o “agravado ingressou com ação monitória nos autos de no 0720771-56.2018.8.07.0001, que foram julgados improcedentes justamente pelo fato de o banco ter declarado que as cártulas foram extraviadas, conforme se vislumbra da declaração expedida pela própria instituição, adensada nos autos monitórios supramencionados”. Acrescenta que ingressou com a Ação de Exibição de Documentos no 0735130-40.2020.8.07.0001, para que o Banco Itaú apresente o processo administrativo relacionado à denúncia realizada pelo Agravante, trazendo elementos que comprovem o furto dos talonários. Defende que “não pode ser prejudicado por ato de terceiros principalmente oriundos de ilícitos penais, tornando, portanto, a exigibilidade da cártula nula de pleno direito, sendo inexigível a cobrança, uma vez que trata de crime praticado contra o agravante”. Defende, ainda, a impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, por se tratar de verba alimentar inferior a 40 salários mínimos. Assevera que a penhora, no caso, ultrapassou o limite permitido de 30% dos seus rendimentos líquidos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a presente ação de execução até a apresentação de documentos pelo Banco Itaú S.A nos autos do Processo no 0735130-40.2020.8.07.0001 e para que sejam liberados os valores bloqueados em sua conta salário. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo realizado (Id. 20918961). É o relatório. Decido. Inicialmente, discorre o Agravante que os cheques em execução são fruto de crime de estelionato praticado em seu desfavor, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela dívida. Acrescenta que ajuizou a Ação de Exibição de Documentos no 0735130-40.2020.8.07.0001, para que o Banco Itaú apresente o processo administrativo que trata da denúncia realizada pelo Agravante, trazendo elementos que comprovem o furto dos talonários. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a Execução até a apresentação do citado documento pelo Banco Itaú S.A no Processo no 0735130-40.2020.8.07.0001 e para que sejam liberados os valores bloqueados em sua conta salário. Quanto ao sobrestamento da Execução, tal questão já foi objeto do Agravo de Instrumento no 0737256-66.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido, por ser inadequada a “exceção de pré-executividade, porquanto os argumentos apresentados pelo ora Agravante demandam a produção de provas, o que não é condizente com a estreita via de cognição do incidente processual”. Logo, houve preclusão quanto ao tema, pois os argumentos são os mesmos daquele Agravo. Aliás, não houve qualquer discussão sobre eventual fraude dos títulos de créditos (cheques) na r. decisão ora agravada, o que permite concluir que se trata de inovação recursal e, portanto, não pode ser discutida na via recursal que se apresenta, sob pena de supressão de instância. No mais, não há razão em se sobrestar a r. decisão agravada com intuito de aguardar o desfecho da Ação de Exibição de Documentos no 0735130-40.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do Banco Itaú S.A, já que o Agravado (exequente) sequer integra o polo passivo daquela ação. Portanto, não conheço do Agravo de Instrumento nessa parte. O Agravante defende a impenhorabilidade de rendimentos prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, por se tratar de verba alimentar inferior a 40 salários mínimos. Assevera que a penhora ultrapassou o limite permitido de 30% de seus rendimentos líquidos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores penhorados em sua conta salário, já que ultrapassaram 30% dos seus rendimentos líquidos. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Ocorre que, conforme se verifica dos extratos bancários existentes dos autos, e como bem salientou o Juiz a quo, “existem outros créditos decorrentes de resgate de investimento (rubrica "RESGATE INVEST FÁCIL") que, somados, superam o valor bloqueado de R$ 2.713,07, conforme se observa em 04/08, 05/08, 06/08, 10/08, 11/08, 12/08, 14/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 24/08, 25/08, 27/08, 28/08 e 31/08”. Sendo assim, não há prova de que os valores existentes em sua conta corrente advenham exclusivamente do seu salário e, portanto, não há razão para o desbloqueio do valor penhorado. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela recursal e mantenho a r. decisão agravada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora